Tribunal: TJDFT
Processo: 0738508-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. EXERCICIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Apelo aviado pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.204,39 (três mil duzentos e quatro reais e trinta e nove centavos), a título de débito reconhecido administrativamente, referente ao pagamento de abono de permanência no período de 13/09/2009 a 31/12/2009, parcelas as quais devem ser devidamente corrigidas da data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora desde a citação.
3. O recorrente postula que a aplicação dos juros se dê acordo com índices da caderneta de poupança, e que seja determinada a incidência da TR até a expedição do precatório/RPV, em face da impossibilidade de aplicação imediata do IPCA, enquanto não for finalizado o julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425, nas condenações impostas à Fazenda Pública, pois está pendente a análise da modulação de efeitos.
4. No caso dos autos, restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a recorrida referente a exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo ente distrital em 17/09/2015 (ID. no 12438793 – Pág. 1). Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
5. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Recorrente isento de custas processuais. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.